Tribunal: STF
Processo: Rcl 78249
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Henrique Garcia Guerrero e outra, com fundamento em “manifesta violação e desrespeito das decisões deste Pretório Excelso proferidas nos autos da ADPF-387 e da ADI 2332”, visando à cassação do acórdão proferido pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, no processo nº º 1010233-40.2016.8.26.0564. 



    A parte reclamante narra que os autos originais tratam de Ação de Desapropriação por utilidade pública, em que o Município de São Bernardo do Campo – SP visou a desapropriação total do imóvel descrito na inicial daquela ação, atingido pelo Decreto Municipal nº 19.054/2014, que o declarou de utilidade pública para fins de “implementação do Programa de Transporte Urbano de São Bernardo do Campo II, voltado às intervenções do Corredor Alvarenga, ECO Alvarenga e Terminal Alves Dias”, mediante oferta inicial de R$ 332.142,00 (trezentos e trinta e dois mil, cento e quarenta e dois reais).



    Aponta que após a instrução processual foi proferida sentença de procedência da ação, sem condenação ao pagamento de juros compensatórios em razão do fato de que os valores já haviam sido depositados integralmente nos autos. Contra a aludida decisão, foi interposto recurso de apelação pelos expropriados, ora reclamantes, sendo mantida a sentença em relação aos juros compensatórios, haja vista o valor integral ter sido depositado nos autos anteriormente à imissão na posse.



    A parte reclamante alega que a decisão reclamada vai de encontro ao entendimento proferido no julgamento da ADI nº 2.332/DF que, quanto aos juros compensatórios, determina que “deve ser conferida interpretação conforme a Constituição à parte final do art. 15-A, caput, com a finalidade de fazer incidir os juros compensatórios sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo no momento da imissão provisória da posse e o valor fixado na sentença”.



    Nesse sentido, assevera que a decisão reclamada contrariou o aludido precedente paradigma, pois necessária a 



    “(...) fixação de juros compensatórios sobre os 20% indisponíveis ao expropriado até que por ele levantados, além da diferença entre o valor depositado previamente e aquele fixado em sentença, seguindo a interpretação dada por esta C. Corte ao artigo 15-A, da Lei de Desapropriações.”



 Em virtude do exposto, a parte autora postula pela procedência da presente reclamação, impondo-se a cassação da decisão impugnada.



    É o relatório. 



    Decido.



    De início, registro que, consistindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma. 



    Nessa medida, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e em precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da ADI 2.332/DF, reconheceu a constitucionalidade do art. 15-A, caput, do DL 3.365/1941, que estabelece o percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem. Destarte, restaram superadas as Súmulas 618 do STF e 408 do STJ sobre tema.



    Nesse mesmo julgamento, também ficou assentado que a base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; bem como a constitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 15-A do DL 3.365/1941, que condicionam a incidência dos juros compensatórios à produtividade da propriedade. Segue ementa do julgado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL . 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 



    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo ‘até’ e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 



    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha ‘graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero’ (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior ‘à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação’. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 



    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 



    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão ‘não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)’ por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 



    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: ‘(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.” (Dje de 16/4/2019)



    É de ressaltar que a orientação fixada no item ii da ementa transcrita, levou em consideração previsão legal constante do art. 33, § 2º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, o qual dispõe que “[o] desapropriado, ainda que discorde do preço oferecido, do arbitrado ou do fixado pela sentença, poderá levantar até 80% (oitenta por cento) do depósito feito para o fim previsto neste e no art. 15, observado o processo estabelecido no art. 34”. Portanto, é incontroverso que permanecem depositados em juízo, sem a possibilidade de levantamento imediato, a diferença entre os 80% e o valor fixado em sentença,.



    É o que bem ressaltou o Ministro Roberto Barroso, Relator da ADI 2.332/DF, na fundamentação do seu voto: 



    “Quanto à base de cálculo delineada pelo mesmo art. 15-A, caput, art. 15-A, caput, do Decreto-lei nº 3.365/1941, confirmo a decisão proferida por esta Corte em sede cautelar. O dispositivo determina a incidência de juros compensatórios sobre o valor da diferença entre o montante depositado em juízo no momento da imissão provisória da posse e o valor do imóvel fixado na sentença. 



    38. Ocorre que, de acordo com o art. 33, § 2º, do Decreto-lei nº 3.365/1941, o expropriado somente pode levantar, de imediato, 80% (oitenta por cento) do valor oferecido pelo ente expropriante na imissão provisória da posse, ficando os 20% (vinte por cento) remanescentes depositados em juízo. Como o expropriado não possui disponibilidade sobre a totalidade do preço ofertado pelo ente expropriado, não faria sentido considerar a totalidade do valor oferecido como elemento para a formação da base de cálculo dos juros compensatórios, mas sim o montante que é efetivamente colocado à disposição do proprietário no momento da perda da posse. Isso porque a lógica do instituto é remunerar o credor pelo valor que deixou de receber, excluídas quaisquer parcelas que não foram incorporadas ao seu patrimônio jurídico. Como esses 20% (vinte por cento) ficam retidos em juízo, tal parcela não deve ser considerada para fins de delimitação da base de cálculo, sob pena de violação do direito do expropriado à justa indenização. :



    [...]



    Por essa razão, deve ser conferida interpretação conforme a Constituição à parte final do art. 15-A, caput, com a finalidade de fazer incidir os juros compensatórios sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo no momento da imissão provisória da posse e o valor fixado na sentença. Assim, resguarda-se a função típica dos juros compensatórios, qual seja, a remuneração do capital que o expropriado deixou de receber a partir da perda posse, tendo em vista que o proprietário somente pode levantar 80% (oitenta por cento) do valor depositado. 



    40. Por todo o exposto, julgo inconstitucional a expressão ‘até’ contida no art. 15-A, caput, do Decreto-lei nº 3.365/1941, afirmando, porém, a constitucionalidade da taxa de juros compensatórios de 6% (seis por cento) fixada pela Medida Provisória nº 2.183-56/2001. Em relação à base de cálculo, confiro interpretação conforme a Constituição ao dispositivo citado, de maneira a incidir juros compensatórios na desapropriação sobre a diferença entre 80% do preço ofertado e o valor fixado na sentença ” (grifei).



    No caso, os documentos constantes dos autos demonstram que a autoridade reclamada desproveu o recurso de apelação interposto pelos expropriados, afastando a condenação em juros compensatórios, com base nos seguintes fundamentos (e-doc. 4):



    “No mais, analisa-se o pedido de incidência de juros compensatórios e moratórios sobre ‘os 20% indisponíveis’ para imediato levantamento (pedido subsidiário - fls. 869/875). 



    De fato, a r. sentença (fls. 760/765, integrada às fls. 790/791) assim deliberou, no que interessa: 



    ‘Como o valor da avaliação já foi depositado antes de a requerente imitir-se na posse do imóvel (fls. 285/287), não há que se falar em incidência de juros e correção sobre tal montante, o que ocorrerá por conta da instituição financeira depositária.’ (fl. 764) 



    E, com efeito, os juros compensatórios, nos termos do artigo 15-A, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, ‘...destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário’, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo A. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.332/DF, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, em 17.05.2018.



    No entanto, na espécie, embora os documentos encartados nos autos, em especial, o laudo pericial e a documentação trazida pelos expropriados às fls. 189/217, além do alegado por aqueles no sentido de que: ‘os Apelantes/expropriados mantinham uma lanchonete no imóvel expropriado, portanto, trata-se de um imóvel que gerou renda até a data de imissão na posse em 14/08/2017, conforme demonstra a certidão de fl. 287’ (fl. 872), confirmado pelo laudo pericial prévio que trouxe diversas fotografias confirmando a existência de uma ‘fábrica de salgados’ no local, à época da expropriação, além da natureza comercial do imóvel, que era composto por 2 salões comerciais (fls. 115/120), é certo que o valor da indenização foi integralmente depositado (R$ 390.148,00, em 19.04.2017 - fls. 252/253) antes da decisão que deferiu a imissão provisória na posse (deferida à fl. 258, em 06.06.2017, mandado cumprido em 14.08.2017 fl. 287), descabendo, portanto, imposição dos juros compensatórios.” (grifei)



    Realizado o cotejo entre o ato reclamado e o paradigma de confronto, tenho que a autoridade reclamada, ao deixar de fixar os juros compensatórios sob o fundamento de que o valor da indenização foi integralmente depositado antes mesmo da decisão que deferiu a imissão provisória de posse, desconsiderando o fato de que o reclamante somente poderia dispor de 80% do valor ofertado pelo ente público - ficando os 20% (vinte por cento) remanescentes depositados em juízo, afrontou a eficácia da ADI nº 2.332, na qual se assentou devida compensação sobre o que os expropriados não puderam dispor ao longo da marcha processual. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Juros compensatórios de 6% ao ano. ADI 2.332. Inobservância. Reclamação julgada procedente. 4. Decisões proferidas em controle concentrado possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 42.005-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.4.2021). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.332/DF. DESRESPEITO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal na oportunidade de julgamento da ADI 2.32l deu interpretação conforme à Constituição ao art. 15-A do Decreto-lei n. 3.365/1941, para fixar a orientação de que os juros compensatórios devem incidir sobre o valor da indenização fixada pelo Poder Judiciário, com a subtração da parcela do depósito que poderia ser levantada pelo expropriado, qual seja, 80% do valor ofertado na inicial. II – A decisão reclamada descumpriu orientação firmada no julgamento da ADI 2.332/DF, uma vez que deixou de fixar os juros compensatórios sob o fundamento de que o depósito tinha sido realizado de forma integral, sem considerar que o reclamante somente tinha disponibilidade sobre 80% do valor depositado. III – Tendo ocorrida a angularização da relação processual, com a apresentação de contestação pela beneficiária do ato reclamado, devem ser fixados honorários advocatícios na reclamação. IV – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários” (Rcl n. 63.892-ED, Relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).



    No caso, reitero que, ainda que tenha havido prévio depósito do valor integral da indenização quando da imissão na posse, os expropriados não tinham a disponibilidade de todo o valor depositado, mas apenas sobre 80% desse montante, sendo, portanto, cabível a incidência de juros compensatórios sobre os 20% retidos.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1010233-40.2016.8.26.0564, na parte em que afastou a incidência de juros compensatórios, determinando que outra seja proferida pela autoridade reclamada com observância ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADI nº 2.332.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.  



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente